Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-83.2021.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001802-83.2021.8.11.0006
RECORRENTE: ISABELLY GONÇALVES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Isabelly Gonçalves da Silva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 108927490):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - ALTERAÇÃO DE NOME – INCLUSÃO PATRIMONIO AVÔ PATERNO – REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA – SALVO RAZÕES EXCEPICIONAIS E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA A NECESSIDADE - PROVA INSUFICIENTE - RECURSO DESPROVIDO.
O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).
A ação de retificação de registro civil é procedimento de jurisdição voluntária, cuja principal característica é a ausência de litigiosidade, mas deve vir acompanhada de prova suficiente aos fins pretendidos pela parte.
(TJ-MT 10018028320218110006, Relator: Sebastião Barbosa Farias, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Isabelly Gonçalves da Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação de retificação de registro civil.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 9o, 10o e 355, inciso I, do CPC, ao argumento de que houve cerceamento de defesa na espécie, em razão do julgamento antecipado da lide.
Aduz que “(...) protestou pela produção de prova oral, arrolando na exordial suas testemunhas, as quais deveriam ser ouvidas em juízo, em audiência de instrução, considerando que os seus dizeres eram fundamentais para dar consistência ao pedido. (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 109, caput da Lei no 6015/73, sob a alegação de que seria necessária a intervenção do Ministério Público no feito, o que não foi observado.
Recurso tempestivo (id 114937451).
Contrarrazões apresentadas (id 120622993).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a parte recorrente alega a violação aos artigos 9o, 10o e 355, inciso I, do CPC está amparada na assertiva de que houve cerceamento de defesa na espécie, uma vez que a lide foi julgada de forma antecipada, sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova testemunhal.
Quanto a esse ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) Sustenta a apelante, preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de prova oral, por meio de sua oitiva e de suas testemunhas, procedendo o Juízo ao julgamento antecipado da lide.
Pois bem. Ao juiz incumbe decidir quando os autos encontram-se suficientemente instruídos para julgamento, evitando-se, assim, a dilação probatória desnecessária e a morosidade do processo.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz decide a lide antecipadamente por entender que prescinde da produção de prova em audiência, consoante dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil. (...)” (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DA PROVA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE ESBARRA NA SÚMULA 7 DO STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 658 DO CÓDIGO BUZAID. EXECUÇÃO POR CARTA. DESNECESSIDADE. COINCIDÊNCIA ENTRE O FORO DA SITUAÇÃO DO BEM ARREMATADO E O FORO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. Tendo a Corte a quo consignado, expressamente e de forma fundamentada, a impertinência e a irrelevância da prova requerida, somente uma nova análise das provas elencadas nos autos possibilitaria modificar tal conclusão, o que não é viável nesta seara recursal, a teor da Súmula 7 do STJ. (...) 5. Agravo Interno da Empresa desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 923552 SC 2016/0132395-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem quanto à questão apontada, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...)
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.)
In casu, a suposta afronta artigo 109, caput da Lei no 6015/73 está amparada na assertiva de que seria necessária a intervenção do Ministério Público no feito, o que não foi observado.
Contudo, verifica-se que a questão não foi debatida no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça